Tribunal: TJDFT
Processo: 0703548-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703548-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Banco do Nordeste do Brasil S/A Embargado: Joao de Paiva Cintra D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Banco do Nordeste do Brasil S/A (Id. 18101889) contra o acórdão (Id. 17667676) que deu provimento ao recurso manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator